Tribunal: TJMT
Processo: 0001880-26.2009.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001880-26.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 474.251.301-06 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICAL – COMPETENCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICAL – RECURSO DESPROVIDO.

“2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.760.505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020).”

R E L A T Ó R I O

RAC Nº 0001880-26.2009.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarcar de Rondonópolis, que nos autos n.º 0001880-26.8.11.0003

– Código 419611 – Ação de Execução por Quantia Certa de Título Judicial -

Julgou extinto o presente feito, determinou o levantamento do montante bloqueado em favor da executada, mediante expedição de alvará.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a sentença merece reforma, sob o argumento de que o juízo já estava garantido antes de ser deferida a recuperação judicial.

Afirma: “o juízo a quo entendeu que, por estar a recorrida em processo de recuperação judicial, os créditos pertencentes a parte recorrente, que são anteriores ao pedido de recuperação judicial, deveriam ser reclamados nos autos do processo falimentar, motivo pelo qual determinou a expedição de certidões de crédito, bem como determinou o levantamento das quantias depositadas nos autos em favor da recorrida, extinguindo o presente feito.

Assevera que embora os créditos perseguidos pela recorrente tenham sido constituídos antes da propositura do processo de recuperação judicia, tais créditos já estavam garantidos muito antes do pedido de recuperação judicial.

Que processo de recuperação judicial da recorrida foi proposto em 20 de junho de 2016, sendo que a recorrida, conforme se infere dos autos código 419611, garantiu o juízo em 15/maio/2009, mediante deposito vinculado aos autos da quantia de R$ 141.000,00.

Ressalta que a própria recorrida, em petição protocolada nos autos código 422324 (embargos a execução), consignou que estava depositando em conta vinculada aos autos (cod. 419611) a quantia de R$ 141.000,00 para garantir o juízo dos autos código 426573, 423747 e 419611.

Ainda, que autos código 423747, também se encontra garantido, após o juízo singular, em 10/09/2015, realizar penhora online da quantia total de R$ 118.794,23, inclusive já transitado em julgado o prazo de impugnação.

Consigna que nos autos código 422324, que se trata dos embargos a execução, a recorrida consignou que os depósitos por ela realizados eram voltados para garantia dos juízos dos autos códigos 423747, 426573, além do processo 159/2009 (cód. 419611).

Portanto, que as garantias dos juízos foram concretizadas no ano de 2009, ou seja, a no mínimo sete (07) anos antes do pedido de recuperação judicial, que se deu em junho/2016, sendo desconexa a decisão do juízo quando ao direcionamento dos créditos, já garantidos, ao juízo falimentar.

Prequestiona as matérias e os dispositivos legais, constitucionais, súmulas e demais instrumentos normativos mencionados nesta peçaa.

Requer o provimento de presente recurso para reformar a decisão do juízo de piso que extinguiu o presente feito e as execuções provisórias, reconhecendo o juízo singular como competente para processar e julgar o presente feito, com base nos argumentos antes descritos, determinando o prosseguimento da ação, mantendo as garantias do juízo incólumes.

Contrarrazões (id.n.º 93842030).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarcar de Rondonópolis, que nos autos n.º 0009571-28.8.11.0000 – Código 413940 – Ação Declaratória - reduziu o montante global da multa cominatória astreinte, em execução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, declarou a inviabilidade jurídica para o prosseguimento do processo, haja vista que, em atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado pelo juízo universal. Julgou extinto o presente feito, determinou a expedição de certidão de crédito em favor do exequente; ainda, determinou o levantamento do montante bloqueado em favor da executada.

A decisão objeto do Apelo é a seguinte (id.n.º 93641526)

“É f
ato notório que a reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo n° 0203711- 65.2016.8.19.0001).

Com efeito, depreende-se da r. decisão proferida no Resp 1.447.918—SP (2014/0081270-0) da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão que “Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.

Desse modo, em se tratando de créditos decorrentes de responsabilidade civil, cujo fato gerador do dano é preexistente ao momento da recuperação judicial (20/06/2016), estes estão sujeitos ao seu regime e, portanto, devem ser devidamente habilitados
.

(...)

Ademais, restou amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores do citado grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sitio eletrônico httg://www.recugeracaojudicialoicom.br, mantido peio Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald).

Compre ressaltar, que o plano de recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 59, “caput’). A decisão homologatória do piano constitui título executivo judicial (Lei n. 11.101/O5, art. 59, § 1°).

Por tais razões, há orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria hipótese jurídica para sua retomada.

(...)

Destarte, não há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado pelo juízo universal. é o que ensina com clareza
a FABIO ULHOA COELHO (Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15*’ ed. - Sao Paulo, Saraiva, 2014 —p. 439):

(...)

Ante o exposto, exaurido 0 interesse processual na espécie, julgo extinto o presente feito.

Ademais, determine o levantamento do montante bloqueado na espécie em favor da executada, mediante a expedição de alvará.

No mais, cumpra—se o comando judicial exarado nos autos apensos nesta data (cod. 413940).”

Pretende o Apelante a reforma da sentença para reconhecer o juízo singular como competente para processar e julgar o presente feito, com base nos argumentos antes descritos, determinando o prosseguimento da ação, mantendo as garantias do juízo incólumes.

Pois bem.

Seja na hipótese de pedido de recuperação judicial ou de decretação da falência, os atos de execução efetuados em desfavor da recuperada ou da falida deverão ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que a penhora de bens

e valores tenha se dado anteriormente ao deferimento da recuperação ou decretação da falência.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação.

A propósito.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.760.505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. JUSTIÇA ESPECIALIZADA (JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DIANTE DA UNIVERSALIDADE DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO. CONFLITO ESTABELECIDO ENTRE JUÍZOS VINCULADOS A UM MESMO TRIBUNAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A Segunda Seção do STJ tem julgados no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subsequentes
.

2. Compete ao respectivo Tribunal de Justiça o julgamento de conflito de competência estabelecido entre Juízos a ele vinculados.

3. Conflito conhecido em parte para afastar a competência das Justiças Especializadas (Juízo Trabalhista e Juízo da Execução Fiscal), determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o julgamento de conflito de competência estabelecido entre os Juízos a ele vinculados. (CC 161.101/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/5/2020, DJe 10/6/2020 - sem grifo no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.760.505/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO

JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.

2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial
. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.

3. Agravo não provido. (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe 18/2/2020 - sem grifo no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento desta Corte Superior que a penhora determinada em processo executivo anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta a inclusão do crédito no plano de recuperação da sociedade devedora
.

2. Na hipótese em exame, o juízo recuperacional deliberou que, para o levantamento de valores relativos a créditos concursais nos autos de qualquer execução ou cumprimento de sentença em face da companhia telefônica, faz-se necessário o preenchimento, cumulativamente, de dois requisitos: (1) valores depositados antes de 21.06.2016; e (2) trânsito em julgado/preclusão da decisão prolatada em embargos à execução ou da decisão final de impugnação do cumprimento de sentença que tenha definido o quantum debeatur anteriormente a 21.06.2016.

3. No caso dos autos, o bloqueio judicial do valor executado foi realizado em 17.11.2015, mas a decisão da impugnação do cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 29.06.2018,
de modo que não há falar em situações ou fatos processuais já consumados, a fim de autorizar a liberação de valores, ainda que depositados em data anterior à recuperação judicial
.

4. A pretensão de alterar o entendimento firmado, quanto ao não preenchimento dos requisitos impostos pelo juízo da recuperação judicial para levantamento dos valores em questão, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.597.017/RS, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 1º/7/2020 -sem grifo no original)

Diante do exposto, neste ponto, mantenho incólume a decisão do juízo “a quo”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, e mantenho a sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021